Tribunal: TJBA
Processo: 0548375-64.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0548375-64.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: MODUTEC NORDESTE LOCACAO DE BENS MOVEIS LTDA - EPP e outros

Advogado(s)
:
MATEUS ANGELO ALMEIDA, JOAO GUILHERME MAGALHAES MONTEIRO DE ALMEIDA, MARIO NUNES MARCELINO DA SILVA, FELIPE LOBAO FERRAZ RIBEIRO

ACORDÃO

Ementa: Direito processual civil e direito do consumidor. Embargos de declaração. Alegação de contradição. Reajuste de plano de saúde. Controle judicial de cláusula abusiva. Limitação de índice por ausência de justificativa atuarial. Danos morais. Violação ao direito à saúde e à dignidade do consumidor idoso. Rediscussão do mérito. Inexistência de vícios. Rejeição.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que reconheceu a abusividade de reajuste de plano de saúde, limitou o percentual a 15% e condenou a operadora ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2.
O cerne da inconformidade reside em (i) definir se há contradição no acórdão quanto à fixação do índice de reajuste em 15% em desacordo com o contrato e normas da ANS; (ii) estabelecer se há contradição na condenação ao pagamento de danos morais diante da alegada inexistência de violação a direitos da personalidade.

III. Razões de decidir

3. Embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição interna, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

4. A contradição apta a ensejar embargos é interna ao julgado, não se confundindo com discordância da parte quanto à solução jurídica adotada.

5. O acórdão é coerente ao reconhecer a abusividade do reajuste aplicado por ausência de justificativa técnica e transparência atuarial, legitimando a limitação do índice a 15% como forma de restabelecer o equilíbrio contratual.

6. O Poder Judiciário exerce controle de cláusulas abusivas em relações de consumo e pode fixar parâmetros razoáveis quando constatada ilegalidade.

7. A condenação por danos morais decorre da majoração abusiva, e do grave risco à continuidade da assistência à saúde, comprometendo a dignidade do consumidor, circunstâncias que ultrapassam mero aborrecimento patrimonial. A conduta da operadora viola o direito à saúde, a dignidade e a tranquilidade do consumidor idoso, caracterizando dano moral indenizável.

8. O pedido de prequestionamento é atendido nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que os embargos sejam rejeitados.

9. O recurso revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, sem apontar vício efetivo no acórdão.

IV. Dispositivo e tese

10. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de embargos de declaração de nº
0548375-64.2017.8.05.0001
, em que é
embargante
BRADESCO SAUDE S/A

e embargada
MODUTEC NORDESTE LOCACAO DE BENS MOVEIS LTDA – EPP e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Rela
tor.